Tribunal: TJMT
Processo: 1029584-17.2020.8.11.0001
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1029584-17.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[NAIR BATISTA - CPF: 773.700.151-49 (RECORRENTE), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. ENERGIA ELÉTRICA. NEGATIVAÇÃO. SENTENÇA PROCEDÊNCIA. FICHA CADASTRAL E HISTÓRICO DE CONTAS. JUNTADOS APÓS PROLAÇÃO DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA NÃO APRESENTAÇÃO EM MOMENTO OPORTUNO. INAPLICABILIDADE DO ART. 435 DO CPC. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA EM NOME DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE TELA SISTÊMICA, EM DEFESA. RELAÇÃO CONTRATUAL NÃO COMPROVADA. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEVER DE INDENIZAR.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. FIXAÇÃO DENTRO DA RAZOABILIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E APENAS DA PARTE AUTORA PROVIDO.

Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Indenização por Danos Morais, na qual a reclamante sustenta que não firmou nenhuma operação com a empresa-reclamada que pudesse gerar o débito discutido na lide.

A parte reclamada, em defesa, sustentou a inexistência do dever de indenizar ante a existência de relação contratual entre as partes, todavia deixou de informar o número da unidade consumidora e onde o serviço era prestado. Frisa-se, a ré não juntou nenhum documento ou tela sistêmica durante o trâmite do processo em primeiro grau.

Parte ré que não desincumbiu do seu ônus probatório de comprovar a existência de relação contratual como o recorrido e a legalidade do débito inserido no rol de inadimplentes, nos termos do artigo 373, II, do CPC.

Sentença parcialmente procedente. Declaração de inexistência do débito no valor de R$ 70,54 e ao pagamento de dano moral no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Juntada de documentos em sede recursal – ficha cadastral e histórico de contas. Inaplicabilidade do artigo 435 do CPC, pois não se trata de prova nova, tampouco fato novo. Além do mais, não houve demonstração de motivo que impediu a juntada do documento no momento oportuno.

A jurisprudência é firme no sentido que a inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito configura dano moral
in re ipsa.

Adequação do valor fixado a título de danos morais.

Recursos conhecidos e apenas da reclamante provido.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de recursos inominados contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos aviados na ação declaratória de inexistência de débito em face da Energisa, para:
a)
declarar a inexistência do débito discutido na lide no importe de R$ 70,54 (setenta reais e cinquenta e quatro centavos; e
b)
condenar a recorrida ao pagamento do valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais.

A parte reclamante, nas razões recursais, postula a reforma da sentença impugnada, a fim de que seja majorado o valor indenizatório fixado pelo juízo
a quo
e que os juros de mora tenha incidência desde o evento danoso.

Já a parte ré, nas razões recursais, sustenta, essencialmente, a inexistência de ato ilícito, tendo em vista que os valores inadimplidos são oriundos da relação contratual mantida entre as partes. Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos, bem como seja condenada em pedido contraposto e litigância de má-fé.

As partes apresentaram contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne do presente recurso consiste em analisar a licitude da inserção do nome da parte autora no cadastro de inadimplentes, considerando a alegação de negativa de relação jurídica, bem como, no caso de ato ilícito, se o
quantum
indenizatório arbitrado pelo juízo
a quo
a título de danos morais foi fixado de modo correto e o momento os juros de mora devem incidir.

Inicialmente, convém salientar, que houve juntada de documentos em sede recursal – ficha cadastral e histórico de contas, com a finalidade de comprovar a existência de relação jurídica entre as partes e a inadimplência da parte autora.

Contudo, analisar os documentos juntados no bojo das contrarrazões recursais seria violar o princípio da ampla defesa e do contraditório, subtraindo um grau de jurisdição, uma vez que a referida prova seria analisada diretamente por esta Turma Recursal e não pelo juízo
a quo,
em ofensa às disposições insertas nos artigos 28 e 33 da lei 9.099/95.

Além disso, não se trata de prova nova, tampouco fato novo, nos termos do artigo 435 do Código de Processo Civil, tendo em vista que recorrida poderia tê-lo acostado aos autos na fase instrutória, contudo, quedou-se silente, motivo pelo qual os mencionados documentos não serão conhecidos, pois abrangidos o ato pela preclusão.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CESSÃO DE CRÉDITO - INSCRIÇÃO INDEVIDA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES - NÃO COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO NO MOMENTO OPORTUNO - JUNTADA DE CONTRATO EM SEDE RECURSAL - IMPOSSIBILIDADE - INOVAÇÃO RECURSAL - INAPLICABILIDADE DO ART. 435 DO CPC/2015 - DÉBITO INEXIGIVEL - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da recorrida, de modo que não ficou demonstrada a legalidade da negativação noticiada na inicial. 2. No caso, não há prova da legalidade do débito negativado, pois não foi apresentado o termo de cessão público, tampouco o contrato originário da dívida. 3. Analisar o contrato apresentado na fase recursal viola o princípio da ampla defesa e do contraditório, passando a subtrair um grau de jurisdição, tendo em vista que tais provas seriam analisadas diretamente por esta Turma Recursal e não pelo juízo a quo, em ofensa às disposições insertas nos artigos 28 e 33 da Lei 9.099/95.
4. Ademais, deve-se ressaltar que não se trata de prova nova, tampouco fato novo, de modo que não se aplica à espécie o art. 435, caput, do CPC/2015. Também é inaplicável o parágrafo único do referido artigo, pois não há demonstração de motivo que impediu a juntada do documento no momento oportuno
. 5. Não havendo comprovação documentada acerca da origem da dívida e sua legalidade, a declaração de inexistência do débito deve ser mantida. 6. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95. (TRU/MT – RI nº 1000168-58.2018.8.11.0038, Juíza-Relatora: Valdeci Moraes Siqueira, Julgado em 03/09/2019 - destaquei)

Ademais, salienta-se que a parte reclamada, em defesa, sustentou a inexistência do dever de indenizar ante a existência de relação contratual entre as partes, todavia deixou de informar o número da unidade consumidora e onde o serviço era prestado, bem como não acostou nos autos nenhum documento, ligação ou tela sistêmica durante a instrução probatória em primeiro grau. Portanto, não desincumbiu do seu ônus probatório de comprovar a existência de relação contratual como a Autora e a legalidade do débito inserido no rol de inadimplentes, nos termos do artigo 373, II, do CPC.

Por conseguinte, a falta de regularidade na inscrição do nome no cadastro de inadimplentes enseja a responsabilidade da parte Ré, assim como o débito deve ser declarado como inexigível.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que a inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito dá ensejo ao dever de indenizar, ou seja, o dano é vinculado à própria existência do ato ilícito, sendo presumidos os seus resultados (
in re ipsa
).

No caso dos autos, observo que assiste razão a parte autora, pois na fixação do valor a título de dano moral a doutrina e jurisprudência determinam observar a condição educacional, econômica e profissional do lesado, intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano.

Observa-se a parte autora não possui negativação preexistente, motivo pelo qual não há que se falar em aplicação da Súmula nº 385 do Superior Tribunal de Justiça.

O extrato de negativação juntado pela Reclamada não deve ser levado em consideração, pois foi emitido em 23.01.2011, não refletindo a atual situação cadastral e financeira da parte autora (id. 72272960)

Assim, considerando as peculiaridades do caso concreto, que trata de inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito, entendo razoável a estipulação da quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título por danos morais sofridos pela parte recorrente, atendendo-se ao binômio da reparabilidade do dano experimentado e o efeito pedagógico a ser imposto à parte recorrida.

Por último no que tange ao termo inicial da incidência dos juros moratórios, tenho pela sua manutenção, pois os juros de mora devem incidir a partir do evento danoso, por se tratar de ilícito extracontratual (Súmula 54 do STJ), conforme aplicado pelo juízo
a quo
.

Ante o exposto, conheço dos recursos interpostos e, no mérito,
dou provimento ao recurso da parte autora
para majorar o valor da condenação por danos morais ao importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais), mantendo-se os demais termos da sentença incólume.
Desprovejo o recurso da parte reclamada
.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar a parte autora ao pagamento das custas processuais ou honorários advocatícios, moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

Condeno a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2021